Tribunal: STF
Processo: AI 486143
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279-STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
PODER JUDICIÁRIO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. - O acórdão
recorrido partiu da análise do contexto fático-probatório trazido
aos autos, o que, por si só, seria suficiente para impedir o
processamento do recurso extraordinário (Súmula 279-STF).
III. - A
responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos
juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei.
Precedentes do STF.
IV. - Agravo não provido.